Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749818-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA HERCULANO AGRAVADO: KELY SOUSA OLIVEIRA DESPACHO À agravante-credora para dizer, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, observado que, antes mesmo da sua interposição, ocorrida em 21/11/2023, a importância objeto do bloqueio on-line, liberada pela r. decisão agravada, de R$ R$ 717,20, já havia sido transferida via pix para a agravada-devedora, em 16/11/2023 (id. 178383782, autos originários). Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora